Tribunal: TJMT
Processo: 1025800-43.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025800-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – “SERASA LIMPA NOME” –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Reparação de Danos Morais n.º 1025800-43.2019.8.11.0041, movida por ODENIL DO CARMO DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em razão da prescrição, declarar inexigível o débito discutido nos autos e condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente sustenta que não houve inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e a dívida apenas foi inserida na plataforma “Serasa limpe”, o que não implica em restrição ao crédito e não gera qualquer notificação à terceiros.

Pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 155305915, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O autor relata na inicial que a cobrança extrajudicial de dívida notoriamente prescrita, por si só, configura ato ilícito passível de indenização. Alega que a plataforma “Serasa Limpa Nome” possui as mesmas consequências nefastas ocasionadas pela negativação, pois o cadastro não é privado e prejudica a obtenção de crédito. Aduz que os lançamentos influenciam negativamente o
score
do consumidor, afetando a capacidade de acesso a créditos e financiamentos.

Pois bem.

Ao contrário do que alega o autor, os dados constantes na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Deste modo, o nome do apelado não foi inserido no cadastro de inadimplentes, de ampla divulgação no mercado e, além disso, a cobrança não passou dos limites aceitáveis, não havendo provas de que os dados tenham chegado a conhecimento de terceiros.

Ademais, o autor não produziu qualquer prova apta a demonstrar que teve seu
score
reduzido, tampouco, da aludida dificuldade na obtenção de créditos.

À vista disso, apesar de o recorrido sustentar a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação da recorrente ao pagamento de dano moral, tenho que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. ” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Neste sentido, soa o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR – Inexigibilidade de débito - Pretensão procedente - Débito prescrito - Sentença mantida. – Dano moral - Inocorrência -
Cadastro de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, de acesso exclusivo do consumidor, para a negociação de dívida – Inexistência de inscrição desabonadora
– Sentença mantida. Recurso não provido. ”
(TJSP, RAC n. 1098197-66.2020.8.26.0100, 11ª Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 08.10.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA DE DÍVIDA, DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DANO MORAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORA QUE TEVE DÍVIDA INSCRITA NA PLATAFORMA
“SERASA LIMPA NOME”
– SISTEMA QUE TEM OBJETIVO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE TEVE O NOME INSCRITO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA APELANTE –
COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO CAUSA DANO MORAL.

PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO – VALOR MAJORADO PARA R$ 1.500,00, COM BASE NO ARTIGO 85, § 8º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ”
(TJPR, RAC n. 0014241-26.2020.8.16.0173, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 07.10.2021 – grifei e negritei).

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE DÍVIDA C/C REPARATÓRIA DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECLARADA. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. NÃO PUBLICIZAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86. CPC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora com o escopo de reformar a sentença que declarou a prescrição de dívida inscrita no Serasa Limpa Nome e julgou improcedentes os pedidos de danos morais in re ipsa e condenou-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais considerando existente a dívida. 2. A impugnação geral sobre a existência do contrato que originou a dívida cobrada abarca todos os seus elementos, inclusive, a assinatura, máxime quando é requerida a perícia grafotécnica. No entanto, tendo sido denegada a perícia através de decisão interlocutória, por entender que outros elementos eram suficientes para o julgamento da demanda, caberia ao interessado, quando existente lapso suficiente entre esta decisão e a sentença, agravar do decisum. 3
. É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é ato apto a gerar dano moral indenizável. No entanto, a
hipótese
de
inscrição no “Serasa Limpa Nome” apresenta peculiaridade que afasta o
dever
de indenizar, em virtude de a inscrição constar em plataforma de
negociação
de dívida e consulta não pública que não é equiparada à órgão
restritivo
de crédito
. 4. O art. 86, caput, do CPC, dispõe que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" Na espécie, o requerimento recursal de reanálise dos ônus e honorários sucumbenciais merecem acolhimento, uma vez que a improcedência do pleito reparatório de danos morais reverbera na ponderação da causalidade, razão pela qual devem as partes arcar igualmente com os ônus. 5. Apelo provido parcialmente”
(TJDF, RAC n. 0700979-14.2021.8.07.0001, 7ª Turma Cível, Rela. Desa. Leila Arlanch, j. 25.08.2021 – grifei e negritei)

Assim, com a devida vênia, perfilho do entendimento de que não há, na hipótese, ato ilícito por parte da recorrente que seja apto a gerar reparação por danos morais.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação em dano moral.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora por força das benesses da assistência judiciária.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023